Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER TRÂMITE LEGISLATIVO DE PROJETOS DE LEI – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE TÉCNICA PELAS COMISSÕES PERMANENTES DA CASA LEGISLATIVA – AGRAVANTE DEMONSTRA QUE EFETIVAMENTE HOUVE ANÁLISE PELAS COMISSÕES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE A AMPARAR A LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Na origem, os agravados impetraram Mandado de Segurança contra o Presidente da Câmara Municipal de São João de Piravas alegando, em síntese, que este teria violado o devido processo legal ao submeter matérias sem o trâmite nas comissões competentes. 2 - O Juízo a quo deferiu a liminar para suspender a deliberação realizada na sessão extraordinária, bem como qualquer benefício auferido pelo poder executivo, até que se obedecesse ao regular trâmite da forma regimental da matéria ou de outra decisão posteriormente preferida. 3 – Agravante demonstra o devido processo legislativo no trâmite dos projetos mencionados, mediante prova (Ids n°. 8102562 ao 8102564), de que os projetos de lei passaram pelas Comissões de Constituição e Justiça, Justiça e Redação de Leis, Finanças e Orçamento e Direitos Humanos e Meio Ambiente. 4 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três . Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .